Tribunal: STF
Processo: RE 1592019
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
Vistos.
Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público  do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“Apelações. Ação civil pública por atos de improbidade administrativa. Alegação de fraude e adoção de meios espúrios para contratação de empresa voltada à compra de passagens aéreas para servidores da Secretaria de Segurança Pública de Paulínia. Sentença parcialmente procedente. 
Apelo do correquerido Edson. Ausência de recolhimento de preparo recursal. Deserção caracterizada. 
Apelo do correquerido Cícero. Acolhimento. Reexame do mérito feito à luz das modificações legislativas introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei n.º 14.230/2021. Inteligência do Tema 1.199, do Supremo Tribunal Federal. Capitulação genérica das condutas no antigo “caput” do artigo 11 que não se mostra possível atualmente, haja vista a expressa revogação do dispositivo legal em questão. Norma atual que é de ser aplicada aos processos ainda em curso. Precedentes. Aproveitamento da decisão ao correquerido Edson. Intelecção do art. 1.005, do CPC. 
Sentença reformada. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.”

Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que o acórdão recorrido, ao aplicar retroativamente as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21 ao caso concreto dos autos, violou a tese firmada no  Tema nº 1.199 da repercussão geral. 
Aduz, no ponto, que o acórdão recorrido concluiu que a alteração legislativa relacionada ao artigo 11 da Lei nº 8.429/92 retroage à data dos fatos - ocorridos antes da vigência da Lei n.º 14.230/2021 -, ainda que referente ao direito material, infirmando as hipóteses de improbidade estampadas nos incisos I e II da redação original e, assim, desbordando dos lindes da tese firmada no Tema 1.199 da repercussão geral.
Decido.
A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADI’s nºs 7.156/DF e 7.236/DF, de relatoria dos Ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, respectivamente, que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade de vários dispositivos introduzidos ou alterados pelo artigo 2º da Lei nº 14.230/2021, notadamente, no que interessa ao caso dos presentes autos, “parcialmente e sem redução de texto, do artigo 11, caput, da Lei 8.429/92 para afastar qualquer interpretação no sentido de que o referido artigo estabelece um rol taxativo de condutas violadoras dos princípios da Administração Pública e interpretação conforme a CF/88, ao artigo 11, caput, e sua combinação com os §§ 3º e 4º, no sentido de que tais disposições legais estabelecem uma tipicidade aberta aos atos de improbidade administrativa que violam princípios administrativos” (ADI nº 7.156/DF, e-doc. 1, p. 94). 
Assim, tendo em vista que o resultado do julgamento das referidas ações diretas poderá influenciar no exame do presente caso, impõe-se o sobrestamento do feito para que se aguarde o julgamento das citadas ações diretas de inconstitucionalidade.
Nestes casos, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a solução da controvérsia por meio do julgamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Cito nesse sentido: RE nº 1.478.856/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/4/24; RE nº 1.461.799/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/11/23; RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/8/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/8/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/8/23.
Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADI’s nºs 7.156/DF e 7.236/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente